Tribunal: STF
Processo: ARE 1475102
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Andreia Maris Perius formalizou, com fundamento nas alíneas ‘a’ e ‘b’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 27) contra acórdão (eDoc 21) da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio Grande do Sul.



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Presidente das Turmas Recursais Federais do Estado do Rio Grande do Sul (eDoc 29), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 31), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o breve relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois observo que não foi preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas.



    Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 19, fls. 4-5):



    3 – DA REPERCUSSÃO GERAL



    [...]



    Outrossim, é latente a repercussão geral no presente recurso, visto que a matéria já foi enfrentada por esta Corte, sob o fundamento de quebra na isonomia, com fundamento no art. 153, § 1º, da CF/1967, na redação dada pela EC 1/1969, que previa:



    [...] 



    O atual ordenamento jurídico reproduz a essência do mencionado artigo, consagrada no caput do art. 5º da CF/88: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...).



    E o Supremo Tribunal Federal já declarou a inconstitucionalidade lei que apresentava ofensa à isonomia, porquanto exigia a comprovação de invalidez do marido para fins de acesso ao benefício de pensão por morte. Veja-se a decisão exarada no bojo do AgR em RE 880.521/SP, de relatoria do Min. Teoria Zavascki:



    [...]



    Nesse norte, nota-se que a exigência no sentido de que seja reconhecida a impossibilidade de prover seu próprio sustento já foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal, que afastou o requisito invalidez para fins de acesso ao benefício de pensão por morte.



    E o caso dos autos possui idêntica controvérsia, na medida em que exigido o reconhecimento de uma invalidez associada à condição de pessoa com deficiência para fins de vitaliciedade do benefício de pensão por morte, exigência essa que deve ser afastada por ausência de previsão legal nesse sentido. Desse modo, resta evidente a repercussão geral das matérias elencadas no presente recurso, motivo pelo qual preenchido o respectivo requisito de admissibilidade.



    No âmbito da jurisprudência da Suprema Corte, a demonstração da repercussão geral “não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes). 



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os seguintes precedentes: ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; e RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski.



    Ademais, a mera afirmação de que o julgado recorrido viola determinado dispositivo constitucional ou de que a jurisprudência da Corte Suprema é consolidada em determinada direção não satisfaz o requisito. Nesse sentido, o precedente a seguir:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. DEFICIÊNCIA. RECURSO QUE NÃO SE VOLTA CONTRA O ATO AGRAVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Preliminar de repercussão geral das questões constitucionais, que não restou demonstrada nas razões do recurso extraordinário. Não conhecimento.



    II - É ônus da parte recorrente a demonstração formal e fundamentada de repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, com indicação específica das circunstâncias reais que evidenciem, no caso concreto, a relevância econômica, política, social ou jurídica.



    III - Não bastam, portanto, para que seja atendido o requisito previsto no art. 102, § 3º, da CF e no art. 543-A, § 2º, do CPC, alegações genéricas a respeito do instituto, como a mera afirmação de que: (a) a matéria controvertida tem repercussão geral; (b) o tema goza de importância econômica, política, social ou jurídica; (c) a questão ultrapassa os interesses subjetivos da parte ou tem manifesto potencial de repetitividade; (d) a repercussão geral é consequência inevitável de suposta violação de dispositivo constitucional; ou, ainda, (e) a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao tema discutido, estaria pacificada. Precedentes: ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma.



    [...] 



    V - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (RE 640.385 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Nos termos do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º e a eventual concessão da gratuidade de justiça. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente